Tribunal: TJDFT
Processo: 0717108-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO INDEVIDO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente os pedidos deduzidos na inicial para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar descontos nos rendimentos da parte autora, bem como a restituir valores eventualmente descontados de sua folha salarial durante o trâmite processual, referente a quantias pagas indevidamente a título de auxílio-alimentação. Em seu recurso, pede preliminarmente a suspensão do processo em razão da matéria dos autos estar afetada pelo Recurso Especial 1.381.734 (Tema 979). No mérito, sustenta que a autora recebeu verbas indevidas decorrente de pensão especial e requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 10340045).
3. A matéria discutida nos autos refere-se à possibilidade ou não do GDF ser ressarcido acerca de suposto pagamento indevido, pagos à autora à título de auxílio-alimentação em duplicidade em razão da cumulação lícita de cargos públicos. Tais verbas foram recebidas no período de junho/2011 a maio/2016. A sentença acolheu os pedidos iniciais, usando como fundamento o art. 54, caput e parágrafo único, da Lei 9.784/1999, o qual prevê que a decadência da anulação de atos administrativos respeita um prazo decadencial quinquenal, ressalvado o caso de comprovada má-fé. O juiz sentenciante atento aos documentos dos autos não constatou a má-fé da autora, concluindo pela procedência dos pedidos.
4. Em seu recurso, o recorrente, em preliminar, solicitou a suspensão dos autos por entender que a matéria dos autos estaria afetada pelo Tem 979 que versa sobre matéria previdenciária. Em suas razões, defendeu a ilegalidade dos valores recebidos pela autora e para embasar suas alegações citou a decisão no. 4498/2012 do TCDF que tratou de verbas recebidas indevidamente à título de pensão especial.
5. Resta, pois, evidenciado que o recorrente não observou o princípio da dialeticidade recursal, eis que as razões do apelo são dissociadas dos fundamentos da sentença ora recorrida. Ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, a inadmissibilidade do recurso é medida que se impõe, a teor do que dispõe o artigo 932, III, do CPC.
6. Recurso NÃO CONHECIDO. Sentença mantida. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.